Tribunal: TJDFT
Processo: 0730183-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FURTOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO REMIÇÃO FICTA. INVIABILIDADE.
1. Inviável acolher o pedido de reconhecimento da remição ficta, quando o embargante não está inserido nas hipóteses previstas na decisão n° 0401846-72.2020.8.07.0015, bem como parou de trabalhar antes das restrições implementadas em razão da pandemia.
2. Negado provimento ao recurso.